Tribunal: STF
Processo: RE 93347
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE HOMICIDIO
DOLOSO PARA HOMICIDIO CULPOSO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDA POR TER FUNCIONADO ESTAGIARIA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO NA
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ACÓRDÃO QUE NEGOU VIGENCIA AOS ARTS.
565, 571, I E 593, III, "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DIVERGIU
DA SÚMULA 523, UMA VEZ QUE A DEFESA PREVIA, AS ALEGAÇÕES FINAIS E A
DEFESA PERANTE O JÚRI FORAM PRODUZIDAS CONJUNTAMENTE POR ADVOGADO E
ESTAGIARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS REUS CONHECIDO E PROVIDO.